Tribunal: TJDFT
Processo: 0705845-22.2022.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0705845-22.2022.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HEITOR FARIAS SIQUEIRA LEITAO RECORRIDO: SUHAI SEGURADORA S.A. DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que não conheceu do recurso em face da deserção. Alega o recorrente que o prazo concedido (48 horas) para juntada de documentos hábeis a comprovar a carência financeira foi ínfimo e que não foi realizada em razão da instabilidade do PJe. Acrescenta que a declaração de hipossuficiência já havia sido juntada aos autos. Nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Dessa forma, a juntada da declaração de hipossuficiência não é suficiente para demonstração da carência financeira. No que toca ao prazo, é o mesmo para demonstração do recolhimento do preparo. Além disso, trata-se de documentos de fácil acesso, de modo que o prazo concedido é razoável e suficiente para sua realização. Por fim, com relação à inconsistência do sistema, em havendo, os prazos ficam automaticamente prorrogados, o que não foi o caso dos autos. Dessa forma, a decisão segue intacta. Intime-se. Decorrido o prazo, baixem os autos ao juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito